Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-60.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002906-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), EDUARDO AKURI - CPF: 065.608.808-77 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (PROCURADOR), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – INDEFERIMENTO DA ARGUIÇÃO – AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO – DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1º, III, DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Na hipótese, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar conflito fundiário coletivo, já que nos autos não há indicativo de tensão social relevante ou algo do gênero. Isso porque a pretensão deduzida pelos Recorridos na demanda nominada como ação de imissão de posse evidentemente se desenvolve entre particulares
” (N.U 0026327-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 23/08/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002906-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO AKURI

AGRAVADO: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO AKURI

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT de indeferimento da arguição de incompetência do juízo.

O agravante relata que é réu no Feito 0026084- 39.2017.8.11.0041, conexos à ação de imissão na posse n. 0006196- 94.2011.8.11.0041, de modo que ambos os processos tramitam atualmente perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Menciona que requereu ao juízo de origem que o processo fosse redistribuído para a Vara Especializada de Direito Agrário, já que é competência material desta, de forma absoluta, em razão da Resolução TJMT/OE nº 02 de 28 de março de 2019, porque a demanda claramente é conexa a outro processo concernente ao conflito possessório.

Aduz que o processo de origem sobre declaração de nulidade de registro é conexo à ação de imissão na posse apresentada, pela parte adversa, pois possuem a mesma causa de pedir (art. 55 do CPC), ou seja, o objeto dos litígios é o mesmo imóvel.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com declínio da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos de origem petição do agravante relatando que a o feito de origem está apensado à Ação Imissão na Posse (PJe 0006196-94.2011.811.0041); citou que em 28 de março de 2019 entrou em vigor a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019, redefinindo a competência das Varas Cíveis de Cuiabá.

Mencionou a decisão do Órgão Especial do TJ/MT – CIA 0001563-85.2019.8.11.0000 que confere à 2ª Vara Cível, a atribuição e competência de Vara Especializada em Direito Agrário, cabendo-lhe processar e julgar conflitos fundiários / agrários coletivos, assim como os concernentes a conflitos possessórios individuais e rurais da Comarca de Cuiabá, como
in casu
.

E, considerando que a perícia técnica deve ser realizada no juízo competente, e para evitar futura alegação de nulidade, requereu: a) a imediata destituição da empresa Real Brasil Consultoria Ltda., noticiando-a; b) a imediata remessa dos autos, assim como dos apensados PJe 0006196-94.2011.811.0041, ao Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. O artigo 1º da Resolução TJMT/OE nº 02 de 28 de março de 2019, estabelece:

“Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

(...)

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário:

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Percebe-se que a resolução indica expressamente que compete à Vara Especializada Direito Agrário processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

Todavia, a ação de imissão de posse não se caracteriza como conflitos fundiários/agrários coletivos e conflitos possessórios individuais urbanos e rurais. Isso porque, a ação de imissão de posse tem natureza petitória, na qual a parte deve comprovar justo título de propriedade do imóvel e nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da outra parte.

Como mencionado pela Magistrada, a Vara Agrária tem competência para apreciar ações de conflito agrário e possessórias típicas, como interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse, desde que de imóvel localizado em Cuiabá.

Cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO – DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES
– NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1º, III, DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Na hipótese, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar conflito fundiário coletivo, já que nos autos não há indicativo de tensão social relevante ou algo do gênero. Isso porque a pretensão deduzida pelos Recorridos na demanda nominada como ação de imissão de posse evidentemente se desenvolve entre particulares
” (N.U 0026327-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 23/08/2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE CC PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE CONFLITO POSSESSÓRIO INDIVIDUAL – CONEXÃO – IMPOSSIBILIDADE - A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE MATÉRIA IMPEDE A CONEXÃO DE AÇÕES QUE NÃO ESTÃO AFETAS À MESMA MATÉRIA – CONFLITO PROCEDENTE.
Conforme se extrai das Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP a Vara Especializada fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar conflitos fundiários/ agrários coletivos, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, porém, na hipótese dos autos se trata de ação envolvendo direito de propriedade, ação reivindicatória de propriedade. “hipóteses de competência - em razão da matéria e da pessoa, respectivamente - de natureza absoluta e, como tal, não sofrem alteração pela conexão ou continência, na forma do disposto nos artigos 54 e 62 do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual não há como fazer, sem agredir frontalmente o princípio do juiz natural, com que apenas um único órgão jurisdicional se torne competente para julgar ambas as demandas
” (AgInt no CC 131.257/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2016)”
(TJMT, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, CC 1005569-21.2019.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 01/08/2019, publicado no DJE 06/08/2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023